Tribunal: STF
Processo: ARE 1562626
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luzia Barbosa de Araújo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GENITORES PORTADORES DE HANSENÍASE. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. FATOS OCORRIDOS ENTRE AS DÉCADAS DE 1960 E 1970. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença que declarou de ofício a ocorrência da prescrição, julgando o mérito do pedido, na forma do art. 332, caput e § 1º c/c o art. 487, II e parágrafo único, ambos do CPC.



    2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a União Federal deve reparar a Autora, por danos morais, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em razão de ter sido compulsoriamente segregada do convívio com seus genitores, com base na adoção de política sanitária, entre as décadas de 1920 e 1980, que submetia as pessoas atingidas pela hanseníase a isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia.



    3. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, para as ações em que se pleiteia reparação por danos morais com fundamento na política pública adotada para o tratamento de pessoas diagnosticadas com hanseníase.



    4. Em que pese haja o reconhecimento de que a política de segregação em comento foi prejudicial às famílias dos segregados – em especial seus filhos que, em muitos casos, foram recolhidos a asilos, em condições pouco desejáveis de vida –, há que se reconhecer que, à época, não existia ainda tratamento médico viável para a hanseníase, adotando-se a segregação como único – e último – recurso para evitar a propagação da moléstia.



    5. Com efeito, apenas em 1985 foi desenvolvido um tratamento com medicação (ou medicações, dependendo do tipo de infecção), o que tornou possível o tratamento ambulatorial. Não por coincidência, foi na mesma década de 80 que a política de segregação, até então adotada no Brasil, foi revista e substituída pelo tratamento ambulatorial, com fornecimento de medicação pelo SUS.



    6. Nesse contexto, não se vislumbra a alegada violação a direitos humanos, em que pese – repise-se – a gravidade da antiga política de segregação, com todas as consequências que dela advieram.



    7. Exatamente por esse motivo é que foi promulgada a Lei nº 11.520/2007, resultado da conversão da Medida Provisória nº 373/2007, concedendo pensão especial e vitalícia às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em Hospitais-Colônia até 31 de dezembro de 1986, em reconhecimento aos danos sofridos por aqueles que foram compulsoriamente internados nesses hospitais-colônia – a qual, ressalte-se, não previu o pagamento de indenização aos descendentes daqueles que sofreram tal segregação.



    8. À luz do princípio da actio nata, a fluência do prazo prescricional é determinada pelo nascimento da pretensão com a violação do direito alegado.



    9. No caso concreto, a Autora narra que a internação dos seus genitores no Sanatório Dr. Pedro Fontes ocorreu por volta de abril/1968. Considerando-se que a Autora atingiu a maioridade no ano de 1978 e que a ação indenizatória somente foi proposta em 04/10/2024, forçoso concluir que a pretensão está fulminada pela prescrição, na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1392, devendo, portanto, ser mantida a sentença. 10. Apelação desprovida.”



    (Apelação Cível nº 5033113-54.2024.4.02.5001/ES, 6ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Reis Fried, j. 14.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, V, X, 37, § 6º e 227, caput, da Constituição da República. Assevera-se a não ocorrência da prescrição disposta no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 “por se tratar de violação de direitos humanos/fundamentais gerada pelo Estado, o que a torna imprescritível, ensejando a reparação civil de forma objetiva dos danos morais suportados pela parte autora.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a aplicação do prazo quinquenal para demandas indenizatórias contra a Fazenda Pública, salvo nas exceções expressamente previstas em lei. A regra estabelecida pelo Decreto-Lei nº 20.910/1932 tem sido historicamente respeitada e sua flexibilização resultaria em insegurança jurídica e na proliferação de demandas tardias, desconsiderando a necessidade de previsibilidade para o funcionamento da Administração Pública.



    Contudo, no recente julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.060, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de conferir interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ações indenizatórias propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela política de internação ou isolamento compulsório deve ser contado a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADPF (27.9.2025). Confira-se a integralidade da decisão (com destaques):



    O Tribunal, por maioria, (i) admitiu o ingresso da Procuradoria-Geral da República (PGR) no polo ativo do feito, em litisconsórcio com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN); (ii) conheceu da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental; e (iii) julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para, sem afastar a necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado, fixar, no que diz respeito às pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase, cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, que o prazo prescricional de 5 anos nele previsto se conta a partir da publicação da ata de julgamento da presente ação. Por fim, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado”. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 19.9.2025 a 26.9.2025.



    Logo, da análise dos autos, verifica-se que o decisum impugnado, ao ratificar a declaração de prescrição da pretensão indenizatória da autora, não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte na ADPF 1.060.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a não ocorrência de prescrição e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie os demais pedidos formulados na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente